Tribunal: TJSP
Processo: 1106003-21.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de exibição de documentos – Suspeita de que valores cobrados da depositante da marca não foram de fato pagos ao INPI pela prestadora de serviços de assessoria – Pretensão à exibição de documentos que demonstram que os pagamentos foram feitos à autarquia federal – Situação em que não se discute a violação ao uso exclusivo do direito de marca, e sim a execução fiel

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de exibição de documentos – Suspeita de que valores cobrados da depositante da marca não foram de fato pagos ao INPI pela prestadora de serviços de assessoria – Pretensão à exibição de documentos que demonstram que os pagamentos foram feitos à autarquia federal – Situação em que não se discute a violação ao uso exclusivo do direito de marca, e sim a execução fiel do contrato de prestação de serviço pela Apelante – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça – Prevenção da 31a Câmara de Direito Privado – Conflito negativo de competência suscitado.

Dispositivo: não conhecem o recurso, suscitando conflito negativo de competência.